Tribunal: STF
Processo: HC 246050
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.552.344/SP, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 7):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental. 



    1.1. No caso em tela, o agravo regimental não impugnou especificadamente os fundamentos invocados na decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Narra o impetrante, em suma que: a) a paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 35 c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a condenação pelo TRF da 3ª Região; b) o STJ não conheceu do agravo em recurso especial ao compreender que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada; c) ao contrário do que sustentado pelo STJ, todos os pontos versados na decisão de admissibilidade foram refutados; d) a quantidade e a natureza da droga apreendida (12 kg de cocaína) não justificam o aumento tão exacerbado da pena-base.



    Em razão do exposto, pugna pela redução da pena-base, com a consequente fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, as questões referentes à dosimetria da pena não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Ademais, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça apreciou as alegações defensivas, nos seguintes termos (eDOC 7, p. 2):



    “A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ter o agravante deixado de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, destacando especificamente que "o agravante se insurgiu, de forma genérica, quanto aos óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ, reiterando os fundamentos do recurso especial. Assim, não houve impugnação sobre o fundamento da inadmissibilidade de reexame de prova, sobre os pontos específicos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nem impugnação sobre o entendimento do STJ acerca da interpretação dos arts. 42 e 33, §4º, ambos da Lei n. 11.343/2006" (fl. 6632), incidindo, assim, o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 



    Por seu turno, no presente agravo regimental, o agravante novamente não refuta especificamente referido fundamento. Ao contrário, limita-se a reiterar as teses trazidas no recurso especial, sem impugnar o óbice da Súmula n. 182 do STJ. Nessas condições, a manifestação recursal não enfrenta a razão de decidir da decisão agravada, de maneira que o recurso apresentado é incapaz de demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge.



    Dessa forma, aplicável novamente a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015 –CPC/15. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos): [...]”.



    Dessa forma, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente